Tribunal: TJDFT
Processo: 0711574-82.2020.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME. INADEQUAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento à apelação interposta pela embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) a existência dos vícios de omissão no acórdão embargado; ii) a possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Os embargos de declaração são um recurso com fundamentação vinculada e servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão.
4. A insatisfação do embargante em relação aos fundamentos adotados no acórdão, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que estes possuem limites estreitos e exaustivamente consignados em lei. Não devem ser utilizados para reacender discussões sobre o mérito da decisão.
5. O provimento dos embargos de declaração, mesmo que opostos com o fim de prequestionamento, depende da demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
6.O caráter protelatório dos embargos de declaração deve ser manifesto para a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Não se pune o embargante pelo simples desprovimento dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração são recurso de cognição limitada às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil e não permitem rediscussões sobre o mérito da decisão recorrida.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 489, § 1o, e art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1755267/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13.12.2021; EDcl no AgInt no RMS 62.249/AM, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 29.11.2021.